Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por Maria Lenir Trevisan, contra o Acórdão 9.898/2023 - 2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia embargos de declaração opostos por Maria Lenir Trevisan em face do Acórdão 9898/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do que o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde ao município de Medicilândia/PA, por meio do Convênio 0870/06. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados no processo, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".